Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-04.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004676-04.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANA RIBAS SANTOS - CPF: 570.729.064-87 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ARBITRADOS RESPEITANDO O LIMITE LEGAL - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.º 1004676-04.2019.8.11.0041 interposto pela ré
ROSANA RIBAS SANTOS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissão e contradição existentes no Acórdão exarado, por entender que o Acórdão não analisou a regularidade da comprovação da constituição em mora bem como que o trabalho realizado pelo advogado da parte contrária tenha demandado muito tempo para sua execução, a justificar a fixação da verba honorária no percentual máximo.

A embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, conforme Certificação anexa aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.º 1004676-04.2019.8.11.0041 interposto pela ré Rosana Ribas Santos, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO BEM OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se ex re nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo " não procurado ", não serve para caracterizar a mora. Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em verdade, acerca da comprovação da constituição em mora pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante defende haver omissão no Acórdão recorrido, por considerar que a para a decisão, não foi analisada a regularidade da comprovação da constituição em mora.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Assim, verifica-se não ser crível acreditar que não havia como a entrega da notificação à devedora ter acontecido no endereço designado, haja vista residir à Avenida A, n. 05, bairro Residencial Altos do Parque I, CEP 78096-385, nesta capital.

Dessa forma,
compreende-se que não resta configurada a mora, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato, já que foi realizada apenas uma única tentativa infrutífera de envio da notificação
.

Corroborando o quanto exposto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR
-
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO"
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora
, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (N.U 1001630-61.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Assim, malgrado os argumentos da agravante, tenho que há ausência de omissão no Acórdão embargado, reiterando que não restou configurada a mora, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato, já que foi realizada apenas uma única tentativa infrutífera de envio da notificação, nos termos da jurisprudência exarada por este e. Tribunal de Justiça e colacionada nos autos.

No que tange à alegação de suposta contradição por terem fixados os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) diante da situação apresentada que “
não se pode afirmar ter havido elevado grau de zelo do profissional, nem que o trabalho realizado pelo advogado tenha demandado muito tempo para sua execução, a justificar a fixação da verba honorária no percentual máximo
”, esta merece não prosperar.

Em que pese o advogado da parte contrária não ter se manifestado em alguns momentos que poderia, não deixou de realizar o que lhe era obrigatório. A falta de manifestação em algumas oportunidades não pode ser interpretada como desídia em momentos em que é opção do advogado apresentar sua manifestação.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021